Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701999-92.2025.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL CARDOSO SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Valoração negativa da conduta social. Prática delitiva durante cumprimento de pena. Regime inicial do cumprimento da pena. Alteração. Inviabilidade. recurso da defesa não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa busca a readequação da dosimetria e a alteração do regime inicial para o semiaberto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se: (i) a prática de infração penal durante o cumprimento de outra consiste em motivo para negativar a conduta social; e, (ii) há ou não motivação idônea para a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado por prisão inferior a 4 (quatro) anos. III. Razões de decidir 3. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada. 4. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Pode o juiz adotar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a valoração negativa da conduta social com fundamento exclusivo no cumprimento de pena por outro crime, sem qualquer elemento probatório acerca do comportamento do recorrente em seu meio familiar, laboral ou comunitário, teria afrontado a exigência legal da fundamentação idônea das decisões judiciais; e b) artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, com vistas à aplicação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena. Sustenta ausência de motivação idônea que justifique a imposição de regime mais severo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “admite-se a valoração negativa da conduta social do agente quando fundamentada em elemento concreto extraído dos autos, como no caso, em que o réu praticou o crime enquanto (...) encontrava-se em cumprimento de pena por delito anterior” (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Igual teor: AREsp n. 2.855.396, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 12/06/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP, pois o órgão julgador adotou o mesmo entendimento do STJ. A propósito, confira-se: “O regime fechado foi mantido em razão dos maus antecedentes e da reincidência, conforme jurisprudência que admite regime mais gravoso para penas inferiores a 4 anos, desde que fundamentado” (AgRg no AREsp n. 2.902.713/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “No caso, o recorrente é reincidente, não havendo, assim, reparo a ser feito, porque adequadamente aplicada conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP. Como decorrência lógica do enunciado acima transcrito, em casos como o dos autos, cuja reincidência do acusado soma-se à avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, o regime inicial a ser determinado deve ser o fechado” (ID 74895800). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027